Tribunal: STF
Processo: CC 7104
Classe: CC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-06-27
Data de publicação: 2002-06-27

Ementa:
EMENTA: Competência: divergência entre membros do
Ministério Público de diferentes Estados sobre a competência
territorial para a ação penal por determinado fato: acolhidos os
pronunciamentos do MP pelos respectivos juízes, há conflito de
competência entre os últimos, cujo deslinde incumbe ao Superior
Tribunal de Justiça e não, conflito entre Estados federados ou
conflito de atribuição entre membros do Ministério Público, a ser
decidido pelo Supremo Tribunal.